Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-54.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EMPREITADA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS DA PROVA. MULTA. LEGALIDADE. VALOR. ADEQUAÇÃO. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. INADIMPLEMENTO RECONHECIDO. COBRANÇA DEVIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa porque observado que cabe ao juiz atribuir às provas produzidas o valor que possam merecer, inclusive quando atribui a qualidade de informantes às testemunhas, de acordo com o §5o do art. 447 do CPC.

2. Rejeita-se a preliminar de violação à ampla defesa e ao contraditório porque dada à parte a oportunidade de manifestar-se sobre as informações complementares apresentadas pelo perito e pelo assistente técnico da parte ré.

3. As ações contra a Fazenda Pública devem ser ajuizadas com observância ao art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, ou seja, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar a pretensão. E de acordo com o art. 4o, caput e parágrafo único, do Decreto n. 20.910/1932, quando existir requerimento administrativo, a prescrição fica suspensa enquanto não houver decisão da administração pública.

4. Prevalece a conclusão alcançada pela Administração quanto à inexecução parcial do contrato, ante o problema de vazamento não solucionado pela empresa, e dada a presunção de legitimidade dos atos administrativos, não afastada pela parte autora, na forma do art. 373, inc. I, do CPC.

5. A penalidade administrativa imposta é legal e sua fixação no valor correspondente a 4% do valor do contrato atende ao disposto no art. 4o do Decreto Distrital n. 26.851/2006.

6. Acolhida a pretensão de cobrança porque não pode o ente público eximir-se do dever de realizar o pagamento pelos serviços extraordinários realizados, uma vez reconhecida a sua execução pela própria Administração.

7. A sentença é reformada em parte para ser o Distrito Federal condenado ao pagamento de R$ 110.483,18 (cento e dez mil, quatrocentos e oitenta e três reais e dezoito centavos) em favor da Autora, valor acrescido de correção monetária desde a data de entrega da proposta de termo aditivo à Administração, e de juros de mora, desde a citação.

8. Dada a sucumbência recursal parcial, assim como a sucumbência recíproca, não proporcional, a verba sucumbencial é redimensionada para se fixar os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação e estabelecer-se a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência na proporção de 60% (sessenta por cento) para o Réu e 40% (quarenta por cento) para a Autora, em observância ao disposto no art. 85, §11 do CPC.

9. Apelo parcialmente provido.